Tribunal: TJBA
Processo: 8011433-67.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011433-67.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: RENATO MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO ALBERTO SEVILHA LIMA, AMANDA DALILA PARREIRAS PEDREIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCREPÂNCIA SUBSTANCIAL EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Instituição Financeira em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional. A decisão recorrida reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato de empréstimo pessoal não consignado, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie à época da contratação, bem como declarou a abusividade da "Tarifa de Confecção de Cadastro" e "Despesas Vinculadas ao Crédito", ordenando a repetição do indébito e a compensação de valores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade das taxas de juros remuneratórios estipuladas no contrato celebrado entre as partes, notadamente se o percentual pactuado configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, à luz da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e das circunstâncias do caso concreto, incluindo o perfil de risco do mutuário. Discute-se, ainda, a viabilidade da manutenção das taxas contratadas com base nos princípios da liberdade de contratar e do
pacta sunt servanda
.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Embora as instituições financeiras não se sujeitem à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Súmula 596/STF) e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indique, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ), a jurisprudência consolidada admite a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que cabalmente demonstrada a abusividade ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

5. No caso sob análise, o contrato prevê taxa de juros mensal de aproximadamente 18,00% (com redutor) a 23,00% (sem redutor), e taxa anual superior a 600%, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado à época da contratação (abril de 2023) girava em torno de 5,61% ao mês.

6. A discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado supera, em muito, o critério de razoabilidade, atingindo patamar excessivamente oneroso que compromete o equilíbrio contratual e a subsistência do consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente.

7. A alegação genérica de "alto risco" da operação ou do perfil do cliente, desacompanhada de comprovação técnica robusta e específica que justifique a cobrança de encargos em patamares múltiplos da média de mercado, não é suficiente para afastar o reconhecimento da abusividade e a necessidade de readequação do contrato aos parâmetros médios divulgados pelo órgão regulador.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários, em desfavor do Apelante, para o patamar de 12% (doze por cento).

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que discrepa substancialmente da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie de operação à época da contratação, sem que a instituição financeira demonstre peculiaridades concretas que justifiquem a cobrança excessiva. 2. Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros à taxa média de mercado, com a consequente repetição do indébito ou compensação de valores."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8011433-67.2023.8.05.0154
, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figura como Apelante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Apelado
RENATO MENDES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de ____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)